Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726431-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DALMO JOSUE DO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS ME contra a decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA ANTÔNIA SILVA NETA (Processo no 0715751-16.2020.8.07.0001). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões formais. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador